Tribunal: TJSP
Processo: 0020495-52.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inexistência. Correção monetária e juros de mora. Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 810. Embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo E. STF recebidos excepcionalmente com efeito suspensivo em novembro de 2018. Acórdão proferido esta Câmara em sede de juízo de retrataçãopor que deve permanecer inalterado. Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inexistência. Correção monetária e juros de mora. Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 810. Embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo E. STF recebidos excepcionalmente com efeito suspensivo em novembro de 2018. Acórdão proferido esta Câmara em sede de juízo de retrataçãopor que deve permanecer inalterado. Embargos de declaração rejeitados.